Tribunal: TJSP
Processo: 1000283-66.2019.8.26.0187
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - REALIZAÇÃO IMEDIATA DE CIRURGIA - CABE AO ESTADO PROPICIAR O ATENDIMENTO MÉDICO, REALIZANDO A CIRURGIA PRESCRITA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NECESSIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADAS PELOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A INICIAL - SENTENÇA MANTIDA -REEXAME

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - REALIZAÇÃO IMEDIATA DE CIRURGIA - CABE AO ESTADO PROPICIAR O ATENDIMENTO MÉDICO, REALIZANDO A CIRURGIA PRESCRITA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NECESSIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADAS PELOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A INICIAL - SENTENÇA MANTIDA -REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO.